Tribunal: STF
Processo: ARE 1399026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA MIRIM NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - PROVA INEQUÍVOCA DO PERÍODO LABORADO - EXISTÊNCIA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - AVERBAÇÃO JUNTO AO ESTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA NA CARREIRA ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Demonstrado que o servidor prestou serviço ao Município de Governador Valadares, na função de guarda Mirim, é devida a averbação do tempo correspondente para fins de aposentadoria e demais vantagens legais. 2 - A averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, quinquênios, e vantagens deve ser realizada na ficha funcional do servidor público estadual, não havendo que se excluir da condenação o ente estatal. Tendo em vista que a pretensão do autor visa ao reconhecimento de uma relação jurídica, bem como diante da ausência de negativa ao próprio direito reclamado, não há que se falar na ocorrência da prescrição. 2. Tendo em vista que o autor comprovou ter prestado serviço ao Município de Governador Valadares, no período anterior à vigência da EC nº 93/09, deve ser reconhecido pela Municipalidade o tempo de serviço para fins de aposentadoria e adicionais, nos termos da redação original do artigo 37, § 6º, da CEMG. 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, sendo certo que, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 4º, inciso III e § 8º, CPC/2015) (Des. Edilson Fernandes). Evidenciada a ausência de pedido explícito de reconhecimento do período laboral para fins de aquisição de quinquênios e adicionais funcionais, o seu decote na remessa necessária é medida que se impõe (Des. Corrêa Junior)."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, "caput", I; e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente